Tribunal: TJDFT
Processo: 0707463-28.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. ESGOTAMENTO DE MEIOS EXTRA-HOSPITALARES. NÃO DEMONSTRADO. EXCEPCIONALIDADE DA INTERNAÇÃO. NÃO OBSERVADA. LAUDO MÉDICO. SUBSCRITO POR PEDIATRA DERMATOLOGISTA. INTERNAÇÃO DE NATUREZA PSIQUIÁTRICA. REQUISITO DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO CIRCUNSTANCIADO. NÃO ATENDIDO, DIREITO À SAÚDE. PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO. DEVER ESTATAL. INTERNAÇÃO ÀS EXPENSAS DO DF EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. QUANTO AO MÉRITO. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. OMISSÃO. EXISTENTE. PARCIAL PROVIMENTO. SEM EFEITO INFRINGENTE.
1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. Quanto ao mérito, não há omissão, pois o acórdão embargado considerou todas as circunstâncias fáticas apresentadas, explorou, explicou, distinguiu e esclareceu o conteúdo e o sentido das normas aplicadas, a fim buscar a melhor solução possível ao caso em exame, sobretudo considerando as novas orientações para o tratamento de pacientes esquizofrênicos em face do contexto da reforma psiquiátrica e a importância que, nesse contexto, a diagnose de doenças mentais seja realizada por especialistas, dada a natureza da própria internação. 2.2. Vício inexistente no caso em tela. 2.3. Após inversão da sucumbência, o acórdão embargado deixou de consignar a necessidade de suspensão da exigibilidade do ônus da sucumbência, decorrente da concessão da gratuidade. 2.4. Vício reconhecido e sanado. Sem efeitos infringentes.
3. A contradição que justifica decisão integrativa ocorre quando o julgador incorre em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. 3.1. A contradição é aquela existente entre os elementos do acórdão, é interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e outros julgados do Tribunal ou entre as razões de decidir expostas no voto e a pretensão do Embargante. 3.2. Vício inexistente no caso em tela.
4. A obscuridade resta configurada quando falta clareza no ato, impossibilitando a compreensão da decisão e seus fundamentos. 4.1 Vício inexistente no caso em tela.
5. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
7. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento as recorrentes devem observar as diretrizes do art. 535 do CPC.
8. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para, sem efeito infringente, mantendo inalterado o conteúdo do julgamento de mérito, determinar o acréscimo, na parte final do dispositivo do acórdão, da suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida